Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-22.2024.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*Revisão – Contrato bancário – Alegações genéricas sobre a cobrança abusiva de juros – Inicial desacompanhada do contrato e de prova de requerimento administrativo válido a comprovar eventual recusa do réu – Inicial indeferida – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*